Tribunal: STF
Processo: Rcl 75854
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Preliminarmente, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil (CPC).



    Sobre o tema, ressalto ser desnecessária, no presente caso, a intimação da embargante para complementar as razões recursais, uma vez que a petição dos embargos está perfeitamente ajustada à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC, no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    Nesse sentido: Rcl 60.784 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/8/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/8/2023; e Rcl 60.031 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/7/2023.



    Feitas essas considerações, passo à análise do agravo regimental.



    Por entender oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática que negou seguimento à reclamação:



    [...] A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 22/5/2023. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 27/5/2023. 



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 4/2/2025 (doc. 8). 



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (doc. 9).



    A agravante argumenta que não houve trânsito em julgado da decisão reclamada e aduz que:



    [...] Conforme documentos anexados a última decisão de mérito foi proferida pelo E. Tribunal da 4ª Região apreciando o recurso ordinário apresentado pelas partes. 



    O Tribunal determinou o retorno dos autos à origem, decisão não terminativa que não comporta recurso imediato nos termos da Súmula 214 do TST.



    [...] Desta forma, há uma aparente contradição na r. decisão embargada ao afirmar que a matéria referente o reconhecimento de vínculo estava preclusa, pois concessa vênia, ignorou que no processo do trabalho as decisões não terminativas não podem ser atacadas de imediato. Na processualística trabalhista, necessário que nova decisão seja proferida para então ser impugnada com o recurso próprio.



     Todas as decisões proferidas pelos diversos Tribunais Regionais do Trabalho em que se dá provimento para reconhecer a existência de vínculo empregatício, com retorno dos autos à Vara de origem é uma decisão interlocutória, na qual não se opera a preclusão, além de ser, irrecorrível [...] (doc. 13, pp. 2 e 4).



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão à agravante. A decisão que transitou em julgado (doc. 4, p. 38) limitou-se a reconhecer o vínculo de emprego e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau.



    Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem superado o óbice da preclusão da matéria exatamente em razão da incidência da Súmula 214 do TST.



    Nesse sentido, transcrevo trechos de votos condutores de decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal:



    Pois bem, a decisão que reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para aferição das verbas decorrentes desse reconhecimento não poderia ser objeto de recurso, pois nos termos do que prevê a Súmula n. 214 do TST, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato.



    Desse modo, não há a formação da coisa julgada sobre o vínculo empregatício, sendo possível, portanto, que a matéria seja renovada em momento processual próprio, como no caso dos autos. Nesses termos já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho:



    [...] (Rcl 66.148/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2/9/2024).



    Assim, em função da sistemática recursal própria do processo trabalhista, particularmente a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (CLT, art. 893, § 1º, e Súmula n. 214/TST), tem-se que a discussão alusiva à formação do vínculo empregatício não se encontra preclusa. Nessa linha foram as informações prestadas pelo Regional.



    Mostra-se, portanto, irrelevante o óbice preconizado no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e no verbete sumular n. 734 do Supremo (Rcl 59.610/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/6/2024).



    No mesmo sentido, menciono trecho de decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli:



    Preliminarmente, tenho que assiste razão a parte agravante quanto à natureza interlocutória (não terminativa) do primeiro acórdão proferido em agravo de petição (e-Doc 36, p. 90) por meio do qual se acolheu os argumentos da União para reformar a sentença em embargos à execução reconhecendo a subsistência do auto de infração e, consequentemente, se determinar a devolução dos autos à origem para apreciação do mérito das matérias ainda não analisadas, razão pela qual entendo que deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar o óbice previsto na Súmula 734/STF ante a especificidade do processo trabalhista previsto no enunciado da Súmula 214/TST no sentido de que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato (Rcl 65.909 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/9/2024).



    No mesmo sentido, Rcl 67.836-ED, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em sessão presencial na Primeira Turma em 13/11/2024 (acórdão não publicado).



    Superada essa questão, passo à reanálise da reclamação. 



    A demanda é procedente pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...] 1. VÍNCULO DE EMPREGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS



    A sentença de origem julgou improcedente o pedido de vínculo empregatício, decisão contra a qual a parte autora interpôs recurso ordinário.



    Ao analisar o recurso da demandante, endossando voto divergente deste Desembargador, esta Turma decidiu, por maioria, "reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 24/04/2014 até 26/09/2016, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação dos demais pedidos inerentes ao vínculo ora reconhecido...".



    [...] Este Colegiado, majoritariamente, adotou os seguintes fundamentos para embasar a decisão que reconheceu a relação de emprego com a recorrente e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, in verbis: 



    [...] A existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade. Vale dizer, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se o contrato de trabalho de um contrato realidade, avalia-se a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente da manifestação de vontade das partes e inclusive, em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado.



    [...] A teor dos arts. 2º e 3º da CLT, para se ter configurada a relação de emprego, é necessária a presença concomitante de trabalho não eventual, prestado com pessoalidade, mediante subordinação e onerosidade.



    Refira-se, não em demasia, que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Presente a subordinação direta, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade, configurada estará verdadeira relação de emprego, independentemente da roupagem formal emprestada pelos envolvidos na relação. Indene de dúvida que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal.



    [...] Diante da clara demonstração da existência de labor subordinado na hipótese em apreço, entendo irrelevante o fato de a ré ter formalizado a prestação de serviços do demandante como trabalhador autônomo, especialmente considerando o princípio da primazia da realidade. Em relação a tal aspecto, cabe registrar que o artigo 9º da CLT estabelece que "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Assim, atentando aos elementos probatórios contidos no presente feito (especialmente os relatos das testemunhas acima mencionadas), bem como considerando o princípio da primazia da realidade, dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 24/04/2014 até 26/09/2016 (tendo em vista as informações lançadas na exordial e o fato de que a ré não se desincumbiu do seu ônus de documentar devidamente a relação de emprego), determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação dos demais pedidos inerentes ao vínculo ora reconhecido, sob pena de supressão de instância.



    [...] Portanto, este Órgão Colegiado já apreciou e julgou a questão relacionada à configuração do vínculo empregatício da parte autora com a ré e a indenização por danos morais, não sendo essa decisão passível de reforma ou reanálise neste mesmo grau de jurisdição, nos termos do art. 505 do CPC.



    Além disso, foi negado provimento ao Recurso de Revista interposto pela demandada, de modo que mostra-se preclusa a questão, restando coberta pela coisa julgada, a teor do art. 507 do CPC.



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso (site do TRT4).



    Nos autos, discute-se, portanto, relação de trabalho entre corretor de imóveis, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    Dessa forma, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, reconsidero a decisão monocrática anterior (doc. 9) e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator